Tribunal: TJSP
Processo: 2204499-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Cumprimento de sentença. Determinação de intimação da executada para desocupação voluntária do imóvel. Insurgência. (I) Oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Ausência de prejuízo ao direito de defesa. (II) Mérito. Alegada impossibilidade de início da fase de cumprimento provisório de sentença, vez que não escoado o prazo para apelação. Afastamento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Cumprimento de sentença. Determinação de intimação da executada para desocupação voluntária do imóvel. Insurgência. (I) Oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Ausência de prejuízo ao direito de defesa. (II) Mérito. Alegada impossibilidade de início da fase de cumprimento provisório de sentença, vez que não escoado o prazo para apelação. Afastamento. Recurso de apelação ao qual se negou provimento com trânsito em julgado. Manutenção da ordem de despejo. Indeferimento do pedido de dilação de prazo para desocupação. Executada que, desde agosto/2021, detinha ciência da determinação cominada, ou ao menos, desde o trânsito em julgado do v. Acórdão que lhe foi desfavorável. (III) Litigância de má-fé da recorrente. Simples manejo de recurso previsto em lei, sem desabrido. Interpretação do direito objetivo. Circunstâncias que não admitem o reconhecimento de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.